Tribunal: TJSP
Processo: 2077892-82.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pretendida a suspensão da expedição do mandado de prisão. Paciente que está em prisão domiciliar, em razão de ter sido acometido por tuberculose. Sentença condenatória transitada em julgado. Paciente condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto. Guia de recolhimento definitiva já expedida. Relativização dos artigos 105 da Lei de Execução

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pretendida a suspensão da expedição do mandado de prisão. Paciente que está em prisão domiciliar, em razão de ter sido acometido por tuberculose. Sentença condenatória transitada em julgado. Paciente condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto. Guia de recolhimento definitiva já expedida. Relativização dos artigos 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Hipótese que se mostra excepcional, a determinar o recebimento da guia de recolhimento e o cadastramento do processo de execução, a fim de possibilitar à defesa pleitear os benefícios que entender pertinentes. Ordem concedida parcialmente.